Tribunal: TJSP
Processo: 1059640-71.2024.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. Relação de consumo. Prova dos autos que revela a contratação do plano utilizado pela cliente. Requerida que trouxe efetiva comprovação, com base nas faturas de consumo, identificando a efetiva utilização dos serviços. Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório, em detrimento da requerida, que trouxe prova de

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. Relação de consumo. Prova dos autos que revela a contratação do plano utilizado pela cliente. Requerida que trouxe efetiva comprovação, com base nas faturas de consumo, identificando a efetiva utilização dos serviços. Autora que não se desincumbiu de seu ônus probatório, em detrimento da requerida, que trouxe prova de fato desconstitutivo do direito da parte. Inteligência ao art. 373, I e II, do CPC. Sentença de improcedência mantida. RECURSO DESPROVIDO.